Tribunal: TJDFT
Processo: 0007128-28.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE SE RESGUARDADO O DIREITO DO COPROPRIETÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3o DA LEI 8.009/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O art. 843 do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora de bem indivisível, desde que resguardadas as frações pertencentes aos demais coproprietários que não são devedores no processo.
2. Conforme artigo 3o da Lei 8.009/90, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido pelo credor da pensão alimentícia.
3. Caso concreto em que se constata que a penhora recaiu somente sobre 40% (quarenta por cento) do imóvel descrito nos autos, percentual que coube ao devedor por força da sentença homologatória de acordo proferida em ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável. Logo, uma vez resguardada a fração ideal destinada à embargante/apelante – 60% (sessenta por cento) do valor do imóvel – nada obsta a constrição judicial da parcela de titularidade do executado.
4. Se a embargante/apelante não é proprietária da integralidade do imóvel e não restou demonstrado nos autos que há outros meios para garantir o pagamento das verbas provenientes de pensão alimentícia, impõe-se reconhecer a legalidade da constrição, pois o patrimônio do devedor deve responder por suas dívidas.
5. Recurso desprovido.